Tribunal: TJES
Processo: 0008941-34.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Corrupção ativa; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008941-34.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCCAS SOUZA CARVALHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0008941-34.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCCAS SOUZA CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
CORRUPÇÃO ATIVA
. ARTIGO 3
33
, DO CÓDIGO PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03.
RECURSO DA DEFESA.

1. PRELIMINAR
DE NULIDADE. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E POSTERIOR BUSCA DOMICILIAR. NÃO OCORRÊNCIA. 2. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO
QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA
. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA COMPROVADA.
3. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE
DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS GENÉRICAS. 4. FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. 5. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E RÉU REINCIDENTE. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Preliminar. 1. Preliminar. No presente caso, não é possível o acolhimento da nulidade das provas obtidas por busca pessoal e busca domiciliar ilegais. Isso porque, dos depoimentos existentes nos autos, verifica-se que a abordagem do acusado foi decorrente de sua tentativa de fuga quando viu a guarnição policial, o que caracteriza fundadas razões a autorizarem a busca pessoal para apreender armas e munições. Precedentes. Por sua vez, além de a irmã do acusado ter dado consentimento para a entrada dos policiais em sua residência, existiam fundadas razões que indicassem que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito, visto que a busca no domicílio foi um desdobramento da abordagem policial quando da apreensão da arma após busca pessoal. Logo, não há que se falar em ilegalidade da entrada dos policiais militares na residência. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria relativos ao crime de corrupção ativa, uma vez que restou cabalmente demonstrado que, ao ser abordado em flagrante do crime de porte ilegal de arma de fogo, o apelante ofereceu vantagem indevida a funcionários públicos – o material ilícito apreendido –, para determiná-los a omitir ato de ofício, liberando-o da abordagem. 3. Na dosimetria da pena do crime previsto no artigo 14, da Lei nº 10.826/03, não é idônea a fundamentação apresentada na sentença impugnada quanto às circunstâncias judiciais da culpabilidade, da personalidade do agente e das circunstâncias do crime, uma vez que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (STJ; AgRg-REsp 1.830.161). Lado outro, os antecedentes do apelante devem prevalecer em seu desfavor, visto que este possui três condenações anteriores com trânsito em julgado. Logo, a pena-base deve ser reduzida, mas não ao mínimo legal, diante da desfavorabilidade devidamente motivada quanto aos antecedentes do agente. 4. Diante do
quantum
da pena fixada (cinco anos e um mês de reclusão), a pena deve ser mantida no semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal. 5. No caso, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, visto que a pena aplicada foi superior a quatro anos (artigo 44, inciso I, do Código Penal), bem como se trata de réu reincidente em crime doloso (artigo 44, inciso II, do Código Penal). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 6 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0008941-34.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCCAS SOUZA CARVALHO

Advogado(s) do reclamante: JOSIMAR LOPES VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS

OBTIDAS POR BUSCA PESSOAL ILEGAL
E BUSCA DOMICILIAR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por LUCCAS SOUZA CARVALHO, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, às fls. 115/117-verso, que o condenou nas sanções do
art
igo
14, da Lei nº 10.826/03, e
do
artigo 333,
na forma do artigo
6
9, t
odos
do Código Penal,
à pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 40 (quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente semiaberto
para
início de
cumprimento de pena.

Ao apresentar
razões recursais
,
acostadas no
s
id
s
. 5576653, 5576654
e 5576652,
a defesa, preliminarmente, suscita a ilegalidade das provas obtidas,
em decorrência da busca pessoal sem mandado judicial, motivada apenas pela impressão subjetiva da polícia sobre a aparência ou atitude suspeita
do indivíduo,
bem como da busca domiciliar dela decorrente
.

Pois bem.

Verifica-se que, inicialmente, a defesa sustenta a ilegalidade da busca pessoal do acusado, alegando que esta ocorreu apenas com base na aparência subjetiva dos policiais sobre o indivíduo, consistente na sua “atitude suspeita”, todavia, não lhe assiste razão.

Isso porque, dos depoimentos existentes nos autos, verifica-se que a abordagem do acusado foi decorrente de sua
tentativa de fuga
quando viu a guarnição policial.

Vejamos a prova testemunhal constante nos autos.

O Policial Militar Washington Pereira Daniel, às fls. 08/09 dos autos físicos, logo após os fatos, em esfera investigativa, declarou o seguinte quanto à abordagem do apelante:

[...] nos quatro dias do mês de Julho do presente ano, na localidade supracitada, por volta das 20h, a equipe de Força Tática RP 4239, composta pelos seguintes militares (Sgt Washington, Sd Bis, Sd Werick e Sd Cunha), adentrou o bairro em patrulhamento a pé em um beco que se inicia na rua 7, paralela ao valão, seguindo em direção ao interior do bairro. Já
na rua 11, visualizamos um casal em uma moto Honda Biz de cor branca, que vinha no sentido oposto, e ao avistar a equipe, mudou bruscamente de direção, adentrando a rua Um
.
A equipe prosseguiu com a patrulha a pé e enquanto realizava outra abordagem na esquina da rua Um, foi notado um casal com capacete em mãos que tentava passar por trás da abordagem, momento em que foi dada voz de abordagem a eles e na busca pessoal foi encontrada na cintura do rapaz, posteriormente identificado como Luccas Souza Carvalho, 01 pistola marca Taurus, modelo PT581-11C Plus, Cal .380, municiada e carregada, com um carregador com capacidade para 15 munições,
completo, tendo ainda mais uma munição na câmara, totalizando 16 (dezesseis) munições, e em seu bolso foi encontrado mais um carregador com capacidade para 19 (dezenove) e municiado com 18 (dezoito) munições.
Após a voz de prisão, ao término da abordagem, no momento em que era conduzido ao compartimento de segurança da viatura, Luccas tentou ofertar ao Sgt Washington e ao Sd Werick, que o liberasse e em troca ficasse com a ar
ma
que estava portando
, sendo de imediato negado pela equipe e informado ao mesmo que seria constado na ocorrência. Mediante a situação
a moça que se encontrava com Luccas, identificada c
o
mo Ana Victoria Gonçalves Monteiro, que disse ser namorada de Luccas, solicitou que f
ô
ssemos a residência de Luccas informar aos seus familiares que ele havia sido detido
e
solicitar sua documentação pois o nome informado por ele não estava sendo encontrado na consulta via SISPES. Já no local de sua residência, entramos em contato com a irmã de Luccas, a Sra Kethellyn Rosa de Carvalho, que além nos confirmar identific
a
ção de Luccas, franqueou nossa entrada no quarto dele onde foi encontrado pelo Sd Werick, na presença dela, em um arm
á
rio na cabeceira da cama, logo à vista de quem entra no quarto, 15 (quinze) munições cal, .380 e 06 (seis) munições cal. 38 SPL
. A arma de fogo apreendida foi examinada manuseio pelo Sd Werick, sem munição e constatado sua prestabilidade e capacidade de ofender a integridade humana. Diante dos fatos, Luccas foi encaminhado a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, e entregue ao delegado de plantão, sem lesões corporais, juntamente com os materiais apreendidos. Foi necessário o uso de algemas para resguardar a integridade física da guarnição e do detido.

Em juízo, o Policial Militar Werick Ramos Mendes narrou o seguinte, conforme transcrito na sentença:

O PM Werick, em Juízo, declarou que estava em patrulhamento de rotina, no Bairro Guaranhuns, quando verificou que uma motocicleta desviou, ao perceber a presença policial, parando o veículo e passando a pé pela Guarnição, sendo, contudo, abordado, e verificado, em busca pessoal, que o mesmo trazia consigo a arma de fogo, em sua cintura, e, no bolso, um carregador sobressalente, além de munições, na residência do mesmo.

Desse modo, o fato de o apelante ter empreendido fuga quando visualizou a guarnição policial, ainda na motocicleta e, posteriormente. ter tentado passar por trás da abordagem, demonstram as fundadas razões a autorizarem a busca pessoal para apreender armas e munições.

Nesse mesmo sentido, destaco o hodierno entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. FUGA DIANTE DA PROXIMIDADE DA VIATURA POLICIAL. PERSEGUIÇÃO BEM SUCEDIDA. PACIENTE PRESO COM DROGA E DINHEIRO. LEGALIDADE DAS PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A busca pessoal é regida pelo art. 244, do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. Na espécie, a Corte local, soberana na delimitação do quadro fático/probatório, firmou a compreensão de que a busca pessoal realizada no paciente sucedeu a sua tentativa de fuga e perseguição bem sucedida pela polícia (apreensão de droga e dinheiro), inexistindo ilegalidade no ato
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 877.051; Proc. 2023/0452173-7; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 07/03/2024).

Por sua vez, quanto à alegada ilegalidade da b
usca domiciliar,
saliento que, c
omo sabido, constitui direito fundamental do indivíduo a inviolabilidade domiciliar, conforme prevê o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 5º. [...]

XI -
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Verifica-se do referido dispositivo constitucional que
as
hipóteses possíveis para se adentrar na residência do indivíduo são:
I)
com o consentimento do morador;
II)
em caso de flagrante delito;
III)
desastre;
IV)
para prestar socorro; ou
V)
por determinação judicial, durante o dia.

Da análise do caso,
verifica-se que
os policiais militares
asseveraram
que a irmã do acusado, a Sra. Kethellyn Rosa de Carvalho, franqueou
a entrada dos agentes públicos
no quarto do acusado, onde foram encontradas as
15 (quinze) munições cal
ibre
380 e 06 (seis) munições cal
ibre
38 SPL,
sendo tal hipótese,
de consentimento do morador,
uma das previstas constitucionalmente
em que se possibilita
a entrada
na residência do indivíduo.

Ademais,
também restou evidente que, no caso,
existiam fundadas razões que indicassem que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito
.

Isso porque, a busca no domicílio foi um desdobramento da abordagem policial quando da apreensão d
a arma
de fogo

após busca pessoal
, razão pela qual, verifica-se que, no caso, tinha sim fundada suspeita quanto à ocorrência de crime permanente na residência, portanto, não havendo que se falar em ilegalidade da medida.

Nessa linha, saliento os seguintes julgados de nossos Tribunais Pátrios, no sentido de que não há que se falar na ilegalidade da busca em domicílio quando se trata de
desdobramento da atuação policial,
sendo que a apreensão de armamento com o indivíduo justifica as buscas em seu domicílio. Vejamos:

“
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 299 DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. Alegada NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR, POR OFENSA AO ART. 240, § 2º, CPP. NÃO OCORRÊNCIA.
Agentes públicos que visualizaram a droga no interior do automóvel do paciente através de MERA ABORDAGEM POLICIAL. Diligência QUE prescinde de fundada suspeita acerca da prática criminosa. Constatada a justa causa para posterior ingresso dos milicianos no domicílio do paciente. Estado de flagrância verificado. Ausência de ilegalidade.
[...]” (TJDF; APR 07231.53-85.2019.8.07.0001; Ac. 129.9017; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; Julg. 05/11/2020; Publ. PJe 18/11/2020).

“
[...] Exercício do poder de polícia, aliado sob estado de flagrante delito, autorizando a busca sobre o veículo, ainda que já se encontrasse dentro do terreno. A
preensão de entorpecentes no interior do automóvel, justificando buscas na casa. Ação policial sem contornos de ilegalidade sendo lícitas as provas obtidas. Ordem denegada.
(TJPR; HC 0037885-95.2021.8.16.0000; Guaíra; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Carvilio da Silveira Filho; Julg. 02/09/2021; DJPR 03/09/2021).

Por sua vez, destaco que o posicionamento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça confere idoneidade aos depoimentos dos policiais, vislumbrando-os como meio de prova hábeis a fundamentar decisão judicial:

“
O entendimento desta corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e não há nos autos qualquer motivo concreto para desacreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pela autoridade policial. Precedentes.
[...]” (TJES; APCr 0010113-85.2017.8.08.0012; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 11/11/2020; DJES 23/11/2020).

Assim sendo, não havendo nos autos nenhum elemento probatório apto a descreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pelos policiais, tampouco para crer que esses teriam algum interesse escuso na causa, seus depoimentos são suficientes a demonstrarem as fundadas razões para a realização de busca pessoal e posterior busca lícita na residência do acusado
.

Dessa forma, não há que se falar em ilegalidade na conduta policial, tendo a entrada
na residência
sido
realizada conforme autoriza a Constituição Federal.

À luz do exposto,
rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Superada a preliminar suscitada, passo à análise do mérito recursal.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, conforme se observa às fls. 02/02-verso, narra o seguinte:

[...] o DENUNCIADO, por volta das 20:00 horas, do dia 04 de julho de 2020, conduzia uma motocicleta Honda Biz pela Rua 1, bairro Guaranhuns, neste município de Vila Velha/Es, e portava, sem ter autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, em sua cintura a pistola marca Taurus (BRASIL). modelo PT 58 HC Plus, calibre .380, número de série 222343. municiada com 01 (um) projetil intacto na câmara e um carregador contendo 15 outras munições intactas, quando foi flagrado em seu ato e detido por Policiais Militares.

Ainda consta dos autos que, o DENUNCIADO quando era conduzido para ser colocado no compartimento de segurança da viatura policial, ofereceu a arma de fogo que portava ao SGT Washington e ao SD Werick, ou seja, vantagem indevida, para que omitissem ato de ofício que estavam obrigados a realizar e o liberassem.

Se não fosse o bastante, apurou-se ainda nos autos que LUCCAS também tinha em sua posse e em depósito em um armário que fica ao lado da cama em seu quarto na sua residência, situada na Rua Mesquita neto, n. 5, bairro Santos Dumont, Vila Velha/ES, 15 (quinze) munições calibre .380 e 06 (seis) munições calibre .38 SPL, que foram encontradas e apreendidas pelos Policiais Militares durante a revista que fizeram no local com autorização e na presença da irmã de LUCCAS. [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada a
quo,
julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o apelante nas sanções do
art
igo
14, da Lei nº 10.826/03, e
do
artigo 333,
na forma do artigo
6
9, t
odos
do Código Penal,
à pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 40 (quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente semiaberto
para
início de
cumprimento de pena.

Ao apresentar
razões recursais
, acostadas nos ids. 5576653, 5576654 e 5576652, a defesa postula a absolvição do crime de corrupção ativa, diante da ausência de provas suficientes acerca da autoria delitiva. Quanto ao delito previsto no artigo 14, da Lei nº 10.826/03, a defesa se insurge em face da dosimetria da pena, requerendo a redução da pena-base para o mínimo legal e, na segunda fase da dosimetria, postula a fixação da fração de 1/6 (um sexto) para a circunstância atenuante da confissão espontânea, com a consequente fixação de regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, no que pertine ao
pedido de absolvição
do recorrente quanto ao crime previsto no artigo 333, do Código Penal, tenho que
não merece prosperar
, pelos fundamentos de fato e de direito que passo a expor.

Em primeiro lugar, oportuno descrever a conduta prevista no mencionado dispositivo legal,
in verbis:

Corrupção ativa

Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 10.763, de 12.11.2003)

Sendo assim, passo à análise valorativa acerca da existência de provas com relação ao delito em exame.

Nessa linha, a materialidade e a autoria delitivas podem ser depreendidas por meio dos depoimentos das testemunhas ouvidas no presente feito, as quais demonstram o ato ilícito praticado pelo recorrente.

Nesse particular, inicialmente saliento que o Policial Militar Washington Pereira Daniel, às fls. 08/09 dos autos físicos, logo após os fatos, em esfera investigativa, declarou o seguinte:

[...] na busca pessoal foi encontrada na cintura do rapaz, posteriormente identificado como Luccas Souza Carvalho, 01 pistola marca Taurus, modelo PT581-11C Plus, Cal .380, municiada e carregada, com um carregador com capacidade para 15 munições, completo, tendo ainda mais uma munição na câmara, totalizando 16 (dezesseis) munições, e em seu bolso foi encontrado mais um carregador com capacidade para 19 (dezenove) e municiado com 18 (dezoito) munições.
Após a voz de prisão, ao término da abordagem, no momento em que era conduzido ao compartimento de segurança da viatura, Luccas tentou ofertar ao Sgt Washington e ao Sd Werick, que o liberasse e em troca ficasse com a ar
ma
que estava portando
, sendo de imediato negado pela equipe e informado ao mesmo que seria constado na ocorrência. [...].

Exatamente no mesmo sentido se manifestou o Policial Militar Werick Ramos Mendes, às fls. 10/11 dos autos físicos.

Em juízo, os agentes públicos confirmaram tal narrativa. Destaco trechos de seus depoimentos, conforme transcrito na sentença:

O PM Werick, em Juízo, informou que, após ser detido portando arma de fogo, o acusado ofereceu para que os Agentes Públicos ficassem com o material apreendido, para que fosse liberado.

O PM Washington, da mesma forma, confirma que o acusado ofereceu-lhes a arma de fogo apreendida, para evitar fosse conduzido.

Q
uanto à alegação
defensiva
de que a palavra dos policiais, no presente caso, não deve prevalecer, saliento que, em crimes como o apurado, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes,
são os únicos
presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar
com isenção
o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Ademais, verifico que a defesa
não trouxe
comprovação de que os depoimentos dos policias, no presente caso, possuem algum vício ou parcialidade, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 156, “
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer [...]
”.

Assim sendo, não havendo nos autos nenhum elemento probatório apto a descreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pelos policiais, tampouco para crer que esses teriam algum interesse escuso na causa, seus depoimentos são suficientes a demonstrarem a prática do crime de corrupção ativa pelo apelante.

Quanto ao tema, colaciono aos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AGRG no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". 4. Agravo regimental desprovido
. (STJ; AgRg-HC 885.430; Proc. 2024/0013186-7; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 16/05/2024).

Por sua vez, o apelante Luccas Souza Carvalho, em juízo, negou a autoria delitiva quanto ao crime de corrupção ativa.

Em esfera policial, o acusado havia negado “ter ofertado arma de fogo, mas disse que levantou a mão e disse, ‘estou com a arma, pode pegar, não tenho mais nada não’ [...]” (fl. 12 dos autos físicos).

Desse modo, depreende-se do conjunto probatório citado
que
restou devidamente comprovada a
autoria delitiva

do apelante
,
que, ao ser abordado em flagrante do crime de porte ilegal de arma de fogo,
ofereceu vantagem indevida a funcionários públicos – o material ilícito apreendido –, para determiná-los a omitir ato de ofício, liberando-o da abordagem.

Por todo o exposto,
a tese absolutória não merece prosperar,
devendo ser mantida a condenação do apelante quanto ao crime previsto no artigo 333, do Código Penal.

Prosseguindo, passo à análise do capítulo referente à
dosimetria da pena,
momento em que a defesa se insurge contra a dosimetria do crime previsto no artigo 14, da Lei nº 10.826/03, requerendo a redução da pena-base para o mínimo legal e, na segunda fase da dosimetria, a fixação da fração de 1/6 (um sexto) para a circunstância atenuante da confissão espontânea, com a consequente fixação de regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que a fase da sentença destinada à dosimetria da pena requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve, “ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime” (STJ, Resp. 827031/PE. Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T. DJ 29/6/2007).

Dito isso, ressalta-se que o crime previsto no artigo 14, da Lei nº 10.826/03, prevê pena
in abstrato
de 2 (dois) a 4 (quatro) anos de reclusão, e multa.

Ao proceder a análise da 1ª fase da dosimetria, o magistrado identificou como desfavoráveis ao acusado a culpabilidade, os antecedentes, a personalidade do agente e as circunstâncias do crime, fixando sua pena-base em
03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, nos seguintes termos:

Considerando a culpabilidade do agente, devidamente evidenciada, eis que demonstrado o dolo; antecedentes, reincidente, conforme espelho de GE que acompanha; personalidade, voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso, circunstância esta objetivamente aferível; conduta social, não esclarecida; motivos, não declarados; circunstâncias que não favorecem; consequências de menor importância, visto a apreensão da arma de fogo, comportamento da vítima, não aferível, eis que o Estado e a situação financeira do réu, mediana.

Da análise d
o trecho
acima exposto, verifico que as circunstâncias judiciais da culpabilidade, da personalidade
do agente e das circunstâncias do
crime foram valoradas negativamente ao réu sem fundamentação idônea para tanto.

Isso porque, “
elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base
” (STJ; AgRg-REsp 1.830.161; Proc. 2019/0230073-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 15/10/2019; DJE 18/10/2019).

Nessa linha, destaco que
o dolo se encontra no conceito de tipicidade do crime,
d
e modo que a existência de dolo não é válida para exasperação da pena-base, eis que inerente ao tipo penal.

Da mesma forma,
também não pode ser utilizada para exasperar a pena
[...]
a personalidade, uma vez que processos
em andamento (Súmula n. 444 do Superior Tribunal de Justiça - STJ)
ou condenações transitadas em julgado não são elementos idôneos
na valoração negativa dessas circunstâncias judiciais [...]”
(STJ; HC 525.846; Proc. 2019/0233125-9; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 05/11/2019; DJE 12/11/2019).

Por sua vez, não havendo menção a elementos concretos dos autos, não é possível exasperar a pena-base com o fundamento na existência de “circunstâncias que não favorecem”.

Lado outro, os antecedentes do apelante devem prevalecer em seu desfavor, visto que, conforme consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), esse possui
três condenações anteriores com trânsito em julgado
(0028155-88.2013.8.08.0024, 0025217-19.2015.8.08.0035 e 0043500-94.2013.8.08.0024), ressaltando-se que, diante da existência de várias condenações, tal circunstância judicial, inclusive, merece maior desvalor no presente caso.

Dessa feita, em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, expresso no artigo 5º, inciso XLVI, da CF, e em respeito às disposições do artigo 59, do CP, considerando a presença de uma circunstância judicial desfavorável ao recorrente
(antecedentes)
, estabeleço como necessária, proporcional e suficiente para a reprovação e prevenção do delito a pena-base de
0
2 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
bem como
15 (quinze) dias-multa.

Passando para a
segunda fase
, fo
i
reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP),
de modo que, atendendo ao pleito da defesa, reduzo a pena na fração de 1/6 (um sexto), conforme
determina a
orientação jurisprudencial, eis que inexistente qualquer elemento concreto a demonstrar a necessidade de fixação de patamar diverso, de modo que
a pena intermediária fica estabelecida em
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, bem como
12 (doze) dias-multa.
Lado outro,
inexistem
circunstâncias agravantes reconhecidas em desfavor do apelante.

Enfim, na terceira fase,
não se vislumbrou causas de diminuição ou de aumento de pena, de modo que fixo a pena de Luccas Souza Carvalho quando ao crime previsto no artigo 14, da Lei nº 10.826/03, em

02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, bem como
12 (doze) dias-multa
.

Diante do concurso material de crimes entre os delitos pelos quais foi condenado, cumulo a pena acima estabelecida com aquela aplicada para o crime de corrupção ativa, de modo que
fixo definitivamente a pena do apelante em
05 (cinco) anos e 01 (um) mês de reclusão, bem como
32 (trinta e dois) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, não obstante a reincidência do acusado, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus
mantenho o
regime
semiaberto
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal,

Por fim,
inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, visto que a pena aplicada foi superior a quatro anos (artigo 44, inciso I, do Código Penal), bem como se trata de réu reincidente em crime doloso (artigo 44, inciso II, do Código Penal).

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e

DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso
defensivo
,

tão somente para redimensionar a pena-base fixada ao apelante,

mantendo-se incólumes os
demais
termos da sentença
recorrida
.

É como voto.

Vitória, 6 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)